Tribunal: TJDFT
Processo: 0713693-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO SERVIÇO INADIMPLIDO. LEGITIMIDADE DO LOCADOR. DISPOSIÇÃO LEGAL.
1. Por força do que dispõe o inciso VIII do art. 23 da Lei 8.245/1991, o locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto.
2. O locador tem legitimidade para cobrar as despesas pelo consumo de água e de energia elétrica pelo período de ocupação do imóvel.
3. Recurso a que se nega provimento.